Tribunal: TJES
Processo: 5042863-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042863-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE SALES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCAPACIDADE RELATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, bem como da restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento no negócio jurídico em razão da incapacidade relativa da autora e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de consentimento em razão da incapacidade relativa não pode ser demonstrado por presunção. O laudo psiquiátrico é datado de 04 anos antes da realização dos negócios jurídicos e como a causa da eventual incapacidade é transitória, poderia seus efeitos já terem cessado. Desta forma, caberia à autora trazer prova efetiva da referida incapacidade por ocasião da assinatura dos contratos, o que não o fez, impedindo, assim, o reconhecimento do seu fato constitutivo.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. As instituições financeiras demonstraram a efetiva contratação digital do empréstimo e do cartão de crédito consignado por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além dos depósitos dos valores na conta da autora, bem como do uso do cartão para realizar compras.

6. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

7. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O vício de consentimento deve ser demonstrado com prova efetiva da incapacidade da parte em realizar o negócio jurídico, não cabendo ao julgar reconhecê-lo por presunção. 2. A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5042863-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE SALES

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCAPACIDADE RELATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, bem como da restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento no negócio jurídico em razão da incapacidade relativa da autora e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de consentimento em razão da incapacidade relativa não pode ser demonstrado por presunção. O laudo psiquiátrico é datado de 04 anos antes da realização dos negócios jurídicos e como a causa da eventual incapacidade é transitória, poderia seus efeitos já terem cessado. Desta forma, caberia à autora trazer prova efetiva da referida incapacidade por ocasião da assinatura dos contratos, o que não o fez, impedindo, assim, o reconhecimento do seu fato constitutivo.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. As instituições financeiras demonstraram a efetiva contratação digital do empréstimo e do cartão de crédito consignado por meio de documentos que atestam assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além dos depósitos dos valores na conta da autora, bem como do uso do cartão para realizar compras.

6. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

7. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O vício de consentimento deve ser demonstrado com prova efetiva da incapacidade da parte em realizar o negócio jurídico, não cabendo ao julgar reconhecê-lo por presunção. 2. A efetiva comprovação da contratação digital do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização, Anulação de Averbação e Repetição de Indébito
proposta por
MARIA DA PENHA DE SALES
contra o
BANCO PAN S.A.
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

A autora, aposentada pelo INSS, narra que contratou empréstimo consignado com o Santander. Alega que este, sem sua autorização, portou o contrato para o Banco PAN, o que resultou em aumento substancial do valor original.

Afirma que o valor subiu de R$15.450,00 para R$29.970,00 e que o Banco PAN, também sem autorização, emitiu um cartão de crédito (RMC) com descontos mensais de R$60,00.

Em contestação (IDs 14340596 e 14340604), os réus defenderam a legalidade das contratações.

A sentença (ID 14340620)
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

A autora recorre (ID 14340621), insistindo no vício de consentimento devido à sua incapacidade relativa. Sobre o RMC, nega ter recebido o cartão e contesta a prova da portabilidade. Pede, subsidiariamente, a conversão do RMC em empréstimo consignado, além de danos morais e restituição em dobro.

Contrarrazões (IDs 14340624 e 14340629) pedem a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistem preliminares.
No mérito, adianto que a sentença deve ser mantida.

A lide envolve dois contratos, que passo a analisar separadamente.

1. Contrato de Empréstimo Consignado (Banco Santander)

O contrato nº 238673646 (ID 14340607), firmado em 06/05/2022, prevê o valor de R$ 15.937,01, a ser pago em 84 parcelas de R$ 424,10, e foi assinado digitalmente (biometria facial).

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

A própria autora admite na inicial que contratou o empréstimo. O banco, por sua vez, demonstrou a contratação digital (ID 14340607) e o depósito do valor (ID 14340609), fatos não contestados pela autora.

Não há, portanto, falha na prestação do serviço ou ilícito que justifique reparação. O réu provou fatos desconstitutivos do direito autoral (art. 373, II, CPC), demonstrando a regularidade da contratação.

A alegação de vício de consentimento também improcede.

O laudo psiquiátrico (ID 14339971), datado de 2018 (quatro anos antes do contrato), é insuficiente para provar a incapacidade em 2022. Pelo contrário, o laudo atesta que a autora "consegue ter vontade própria e exprimir essa vontade" (quesito 9), que não possui "limitação que prejudique sua convivência na sociedade" (quesito 10) e que a eventual incapacidade não é de longo prazo (quesito 16).

O laudo conclui que a incapacidade era transitória e não a impedia de praticar atos da vida civil. Caberia à recorrente provar que a incapacidade perdurou até a data da pactuação, o que não fez.

Inexistindo ato ilícito pelo Banco Santander, afasto os pedidos de repetição de indébito e danos morais quanto a este.

2. Cartão de Crédito Consignado - RMC (Banco Pan)

A controvérsia reside na validade do contrato de RMC. Esta modalidade é legal, permitindo o desconto de até 5% do benefício previdenciário (art. 115, VI, Lei 8.213/91, com redação da Lei 14.431/2022).

Os autos comprovam a regularidade da contratação. O Banco Pan juntou o contrato assinado eletronicamente (ID 14340599), o comprovante de depósito dos valores na conta da autora (IDs 14339969, 14340602) e comprovantes de uso do cartão em compras (ID 14340603 - pág. 05).

A autora não impugnou o recebimento dos valores nem o uso do cartão. A utilização dos recursos demonstra ciência inequívoca e anuência à contratação, tornando o negócio jurídico válido.

Causa estranheza a ausência de um boletim de ocorrência. Além disso, os descontos iniciaram em 2022, mas a ação só foi proposta em 10/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2022, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de dois anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Logo, não há falha ou ilícito por parte do Banco Pan.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)